Tribunal: TJSP
Processo: 2294581-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2294581-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes
RAFAEL RODRIGUES DA PAZ e ULISSES STEFANO DA SILVA PORTO e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram parcialmente a ordem e, nesta parte, Denegaram a
impetração.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294581-91.2020.8.26.0000 -Voto no 19772
2
Habeas Corpus no 2294581-91.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: Rafael Rodrigues da Paz e Ulisses Stefano da Silva
Porto
Juízo: 32a Vara Criminal Central da Comarca da Capital
Voto no 19772
HABEAS
CORPUS

Estatuto
do
Desarmamento

Prisão
preventiva
decretada Pedido de revogação da prisão
preventiva abrangendo a existência dos
pressupostos ensejadores dela já foram
analisados
em
outro
habeas
corpus
julgado
Nenhum fato novo modificativo
da
situação
dos
Pacientes

Não
conhecimento da impetração nesse ponto
Excesso de prazo Andamento dentro da
razoabilidade

Ordem
parcialmente
conhecida e, nesta parte, denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de Rafael Rodrigues da Paz e Ulisses Stefano
da Silva Porto, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294581-91.2020.8.26.0000 -Voto no 19772
3
por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta
que os Pacientes foram presos em flagrante delito em 21 de abril
de 2020 pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma,
sendo realizada a audiência de instrução em 09 de dezembro de
2020. Alega que a instrução não se encerrou porque o Ministério
Público e a defesa da corré Michele insistiram na oitiva do
policial militar, testemunha faltante à solenidade, e a audiência
de continuação foi designada somente para o dia 03 de março
de 2021, o que configura excesso de prazo, devendo ser
considerado, também, que o delito não foi praticado mediante
violência ou grave ameaça à pessoa. Por fim, alega que a decisão
que decretou a prisão preventiva dos Pacientes é carente de
fundamentação idônea e desproporcional em vista do momento
pandêmico.
Pede a concessão da liminar para que seja
revogada a prisão preventiva dos Pacientes, substituindo-a por
outra medida cautelar diversa do cárcere.
A liminar foi indeferida (fls. 62/64), as
informações
foram
prestadas
(fls.
76/77)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 80/87).
É o relatório.
A ordem comporta conhecimento parcial.
Isso porque os pedidos de revogação da
prisão preventiva por ausência dos pressupostos ensejadores
para a decretação da mesma e pelo risco de contaminação pela
COVID-19 já foram analisados por esta Corte, decidindo-se pela
necessidade de se manter os Pacientes custodiados nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294581-91.2020.8.26.0000 -Voto no 19772
4
habeas corpus no 2092763-88.2020, julgado por esta Eg.
Câmara no dia 12/06/2020, cuja ordem foi denegada por
unanimidade.
Consta dos autos que no dia 21 de abril
de 2020, os Pacientes, juntamente com Michelle Karine dos
Santos Borges, Roberto da Silva Bezerra e Vitor da Silva Batista,
agindo em concurso e com unidade de desígnios, foram
surpreendidos portando e transportando revolver calibre 32,
com marca e numeração suprimidas, municiado com cinco
cartuchos picotados, sem autorização e em desacordo com
determinação
legal
ou
regulamentar,
além
de
terem
desobedecido ordem legal emitida por funcionário público.
Indagados
a
respeito
da
arma,
os
Pacientes confessaram que pretendiam praticar roubos na
região.
Levando-se em conta a ordem pública,
não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que
os Pacientes aguardem em liberdade o transcorrer da ação
penal.
A denúncia foi recebida no dia 15 de maio
de 2020, ocasião em que o Juízo designou a audiência de
instrução para o dia 10 de agosto de 2020 (fls. 293/295 dos
autos).
Em razão da pandemia, a audiência
acabou sendo redesignada para o dia 09 de dezembro de 2020
(fls. 410/415).
A audiência supra foi realizada, ocasião
em que foi inquirida a testemunha Tais Helena. A testemunha
Rafael não compareceu à solenidade, tendo a defesa da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294581-91.2020.8.26.0000 -Voto no 19772
5
Michele e o Ministério Público insistido na oitiva da referida. As
defesas dos Pacientes, por sua vez, desistiram da oitiva de
Rafael.
O corréu Vitor foi solto naquela audiência
porque
primário,
situação
completamente
diferente
dos
Pacientes que ostentam condenações definitivas por roubo
podendo ser declarados, se condenados, reincidentes. Ulisses,
inclusive, foi preso em flagrante no cumprimento de pena em
regime aberto.
A continuação da audiência de instrução
foi marcada para o dia 03 de março de 2021.
Tudo indica que ao processo está sendo
dado andamento, não se demonstrando, a princípio, desídia do
Juízo na condução do feito para que reconheça excesso de prazo
pretendido.
Trata-se de processo envolvendo cinco
réus, o que demanda tempo maior para o cumprimento das
providencias necessárias.
Além disso, o prazo previsto no artigo 400
do Código de Processo Penal não é absoluto e pode ser
flexibilizado, sobretudo em virtude do elevado volume de serviço
existente no Judiciário Paulista.
Nesse sentido, é o que se tem decidido:
“O excesso de prazo para o término da
instrução
criminal,
segundo
pacífico
magistério jurisprudencial desta Corte,
deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando
circunstâncias excepcionais que venham a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294581-91.2020.8.26.0000 -Voto no 19772
6
retardar a instrução criminal e não se
restringindo à simples soma aritmética de
prazos processuais.” (cf. Superior Tribunal
de Justiça, Habeas Corpus no 60.893/RS,
Relator o Ministro Arnaldo Esteves).
Portanto, ainda não se tem configurado o
excesso de prazo, até porque nesse período de pandemia a
contagem do prazo deve ser flexibilizada e no presente caso se
encontra dentro da razoabilidade.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente a
ordem e, nesta parte, denega-se a impetração.
Alberto Anderson Filho
Relator